Tribunal: STF
Processo: ARE 1309404
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO EDUCACIONAL GGE. LCE 1.256/15. Extensão a servidores inativos de Gratificação por Gestão Educacional GGE, instituída pela LCE 1.256/15. Possibilidade. ‘A GGE, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade’. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (eDOC 1, p. 118)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, "caput" e inciso X, 40, § 8º (na redação da pela E.C. nº 41/2003), 61, § 1º, inciso I, "a", e 97, todos do texto constitucional, e artigo 7º da E.C. Nº 41/03.
    Nas razões recursais, alega-se que a extensão da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) aos funcionários inativos é indevida por não representar aumento de caráter geral e sim de uma gratificação propter laborem, devida apenas para os servidores que estiverem exercendo as atividades específicas de suas funções. (eDOC 1, p. 150)
    Afirma-se ainda que o acórdão recorrido teria violado a cláusula de reserva de plenário ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar Estadual 1256/2015, na parte que restringiu o pagamento da GEE aos integrantes da carreira que estivessem em efetivo exercício.
    Por fim, defende-se a aplicação da TR para fins de correção monetária até 25.3.2015, sendo aplicável IPCA-E apenas para débitos posteriores a essa data. O recorrente afirma que, “ao não aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante”. (eDOC 1, p. 162)
    Inicialmente, o Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a devolução dos autos à turma julgadora, para possível adequação da decisão, ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 1 p. 168-169)
    Ao realizar o juízo de adequação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento firmado pelo STF no tema 810, conforme extrai-se da seguinte ementa:
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. SERVIDORA PÚBLICA. PRÊMIO INCENTIVO ESPECIAL PIE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). ACÓRDÃO MANTIDO. (eDOC 1, p. 172)
     Em seguida, os autos retornaram à Presidência do TJ/SP para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Na ocasião, o Presidente negou-lhe seguimento quanto às matérias contidas nos temas 810 e 1.089 da sistemática da repercussão geral e no mais inadmitiu o recurso.
    Os autos foram então encaminhados a essa Corte.
    É o relatório
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente cumpre registrar que não é cabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Dessa forma, conheço do recurso apenas no que se refere à questão remanescente, qual seja a suposta violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10, que assim dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte “.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos art. 8º, caput e art. 13, §2°, da Lei Complementar Estadual n° 1.256/2015, nem afastou a sua aplicação por julgá-las inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais. 
    Assim, não se verifica, na hipótese, violação à cláusula de reserva de plenário. A esse propósito, cito os seguintes julgados em casos análogos ao presente: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 742.083-RG/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1186982 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19.9.2019) 
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, 37, XVI E XVII, 97 E 202, CAPUT, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1196297 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.8.2019) 
    Ademais, cumpre ainda registrar que nos termos do art. 949, parágrafo único do CPC (antigo art. 481 do CPC/73), “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 
    Nesse mesmo sentido, cito a tese firmada no julgamento do tema 856 da sistemática da repercussão no sentido de que “É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais”. (ARE 914045 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.11.2015)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a Gratificação de Gestão Educacional é extensível aos aposentados com fundamento em acórdão proferido pelo órgão especial em IRDR. Vejamos:
    “A questão relativa à extensão aos inativos da Gratificação por Gestão Educacional GGE, instituída pela LCE 1.256/15, foi analisada pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000, cujos argumentos do Desembargador Vicente de Abreu Amadei (relator designado) acompanho como razões de decidir: 
    (...)
    Assim, não verifico razões para o provimento do recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente